Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-33.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001899-33.2025.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES - CPF: 616.002.021-87 (EMBARGADO), CLAUMIR TOMAZI - CPF: 398.867.199-15 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), ADAURI ANGELO DA SILVA - CPF: 208.817.031-68 (EMBARGANTE), ALEX ANGELO DIAS DA SILVA - CPF: 014.677.501-58 (EMBARGANTE), EVANILDES DIAS LEITE - CPF: 522.257.551-91 (EMBARGANTE), EZEQUIEL ANTUNES DA SILVA - CPF: 503.658.001-04 (EMBARGANTE), AVANETH ALMEIDA DAS NEVES - CPF: 229.868.981-49 (EMBARGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MAURO NAKAMURA FILHO - CPF: 602.136.209-87 (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI (EMBARGANTE), DANIEL ROMEIRO - CPF: 220.928.428-70 (ADVOGADO), SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - CPF: 398.427.458-05 (ADVOGADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o ora embargante no polo passivo de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que o absolveu sumariamente do crime de lavagem de dinheiro, procedendo à
emendatio libelli
para adequar os fatos ao crime de peculato. O embargante alega três omissões no acórdão relacionadas à análise do art. 28-A, §14, do CPP, dos arts. 1.º a 4.º da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 10 do mesmo diploma normativo, requerendo o provimento dos embargos com efeito infringente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal no tocante aos efeitos do Acordo de Não Persecução Penal; (ii) estabelecer se ocorreu omissão quanto ao exame dos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional do Ministério Público; (iii) determinar se houve omissão na análise das competências institucionais do Procurador-Geral de Justiça e seus efeitos vinculantes sobre outros órgãos ministeriais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Inexiste omissão quanto ao art. 28-A, §14, do CPP, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao estabelecer que o acordo, enquanto negócio jurídico processual submetido ao princípio da legalidade estrita, deve ter seus efeitos circunscritos aos limites objetivamente pactuados, sendo que a Cláusula 1.ª do ANPP limitou seu objeto exclusivamente aos delitos de peculato e quadrilha, sem menção ao crime de lavagem de dinheiro.

5. Não há omissão quanto aos arts. 1.º a 4.º da Lei n.º 8.625/1993, uma vez que o acórdão abordou expressamente a questão da hierarquia funcional e dos princípios institucionais do Ministério Público, concluindo que não há violação quando um membro do Parquet recorre de decisão judicial sobre crime não abrangido pelo acordo, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer.

6. Ausente omissão relativa ao art. 10 da Lei n.º 8.625/1993, pois embora não citado expressamente, a questão das competências institucionais do Procurador-Geral foi devidamente enfrentada quando se analisou que o recurso ministerial não objetiva revisar ou invalidar o ANPP, mas impugnar fundamento jurídico da sentença absolutória.

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, não havendo negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal soluciona integralmente a controvérsia, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte.

8. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando utilizar o recurso declaratório como sucedâneo de recurso de mérito para rediscutir questões já decididas, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada, possuindo fundamentação vinculada e exigindo a demonstração de vícios específicos previstos no art. 619 do CPP. 2. O Acordo de Não Persecução Penal, enquanto negócio jurídico processual, submete-se ao princípio da legalidade estrita, devendo seus efeitos permanecerem adstritos aos limites objetivamente pactuados. 3. Não há violação aos princípios institucionais do Ministério Público quando membro do Parquet recorre de decisão judicial sobre crime não abrangido pelo ANPP celebrado pelo Procurador-Geral de Justiça."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §14, e art. 619; Lei n.º 8.625/1993, arts. 1.º a 4.º e art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.220.671/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 07.10.2025; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 2075327/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 0003961-52.2018.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2.ª Câmara Criminal, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

GIOVANI DADALT CRESPANI

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GIOVANI DADALT CRESPANI
contra acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal (ID 342003374) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante, mantendo-o no polo passivo da Apelação Criminal n.º 10018993320258110042.

O recurso de apelação originário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu sumariamente os acusados, dentre os quais o embargante, do crime de lavagem de dinheiro (art. 1,º, V, §1.º, II, e § 4.º da Lei n.º 9.613/98), procedendo à
emendatio libelli
para adequar os fatos ao crime de peculato (art. 312 do Código Penal).

Em suas razões recursais de ID 343070385, o embargante aponta três omissões no acórdão:

1) Omissão quanto à análise do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal, alegando que o acórdão não enfrentou a tese defensiva de que a violação ao dispositivo não reside na possibilidade abstrata de interposição de recursos, mas na premissa jurídica adotada pelo Procurador-Geral de Justiça para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP);

2) Omissão quanto à análise dos artigos 1.º ao 4.º da Lei n.º 8.625/1993, que consagram os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional do Ministério Público, sustentando que o acórdão não examinou se a autonomia funcional autoriza a atuação de órgão ministerial em sentido incompatível com ato institucional anteriormente praticado pelo Procurador-Geral de Justiça;

3) Omissão quanto à análise do artigo 10 da Lei n.º 8.625/1993, que trata das competências institucionais do Procurador-Geral de Justiça, argumentando que o acórdão não examinou se o ANPP celebrado pelo órgão máximo da instituição produz efeitos jurídicos institucionais aptos a vincular ou limitar a atuação posterior de outros órgãos ministeriais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e, como decorrência lógica do aclaramento do julgado, seja concedido efeito infringente aos embargos, com o consequente provimento do recurso defensivo.

Em contrarrazões de ID 344046882, o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados. Argumenta que o acórdão examinou de forma coesa, clara e fundamentada toda a matéria posta em julgamento, destacando que: (i) o ANPP é negócio jurídico processual submetido à legalidade estrita, cujos efeitos devem permanecer adstritos aos limites objetivamente pactuados; (ii) a Cláusula 1.ª do acordo limitou seu objeto exclusivamente aos delitos de peculato e quadrilha, sem qualquer menção ao crime de lavagem de dinheiro; (iii) o recurso ministerial não objetiva revisar ou invalidar o ANPP, mas impugnar o fundamento jurídico da sentença absolutória; e (iv) o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os embargos declaratórios objeto desta decisão são próprios e tempestivos, bem como preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, portanto, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Como é cediço, os aclaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, o embargante aponta
três supostas omissões
no acórdão embargado, relacionadas à análise do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, dos arts. 1.º a 4.º da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 10 do mesmo diploma normativo, razão pela qual passa-se ao enfrentamento individual de cada uma delas.

Quanto à
primeira omissão alegada
, referente ao art. 28-A, §14, do CPP, não vislumbro sua ocorrência. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que
"...não prospera a alegação de violação ao art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, que trata da execução do acordo sem conferir qualquer tipo de imunidade ao beneficiário contra eventuais recursos que discutem imputações não abrangidas pelo ANPP" –
ID 339748372.

O embargante sustenta que a violação ao dispositivo não residiria na possibilidade abstrata de interposição de recursos, mas na premissa jurídica adotada pelo Procurador-Geral de Justiça para o oferecimento do ANPP. Contudo, tal argumentação foi devidamente enfrentada pelo acórdão quando este estabeleceu que o acordo, enquanto negócio jurídico processual, submete-se ao princípio da legalidade estrita, devendo seus efeitos circunscreverem-se aos limites objetivamente pactuados.

O acórdão foi claro ao destacar que a Cláusula 1.ª do ANPP estabeleceu expressamente que o acordo teve por objeto exclusivo os delitos de peculato e quadrilha, não fazendo qualquer menção ao crime de lavagem de dinheiro.

A decisão embargada, portanto, enfrentou adequadamente a questão, concluindo que o prosseguimento do apelo ministerial quanto ao crime de lavagem de capitais é legítimo e necessário para assegurar a correta aplicação da lei penal, sem que isso implique violação ao art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal ou esvaziamento dos efeitos do ANPP.

No que concerne à
segunda omissão apontada
, relativa aos arts. 1.º a 4.º da Lei n.º 8.625/1993, que consagram os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional do Ministério Público, também não verifico sua ocorrência.

O acórdão embargado abordou expressamente a questão ao afirmar que "
a alegada violação à hierarquia funcional do Ministério Público revela equívoco conceitual. Isso porque o recurso ministerial não objetiva revisar ou invalidar o ANPP celebrado, mas impugnar fundamento jurídico adotado pelo magistrado sentenciante para decretar a absolvição sumária coletiva, de modo que se trata de exercício regular do direito de recorrer, um dos pilares fundamentais do devido processo legal, assegurado constitucionalmente ao titular da ação penal" -
ID 339748372.

Ao assim decidir, o v. acórdão enfrentou a questão da hierarquia funcional e dos princípios institucionais do Ministério Público, concluindo que não há violação a tais princípios quando um membro do
Parquet
recorre de decisão judicial, ainda que esta esteja alinhada com entendimento manifestado pelo Procurador-Geral em acordo celebrado com o réu, desde que o recurso verse sobre crime não abrangido pelo acordo.

A decisão embargada deixou claro que o controle jurisdicional diverge do instituto da revisão administrativa de ato do Procurador-Geral, tratando-se de exercício regular da jurisdição, sem qualquer usurpação de competência ou afronta à autonomia institucional do Ministério Público.

Por fim, quanto à
terceira omissão alegada
, referente ao art. 10 da Lei n.º 8.625/1993, que trata das competências institucionais do Procurador-Geral de Justiça, de igual modo, não vislumbro sua ocorrência.

Embora o acórdão não tenha citado expressamente o art. 10 da Lei n.º 8.625/1993, a questão das competências institucionais do Procurador-Geral de Justiça foi devidamente enfrentada quando se analisou a alegada violação à hierarquia funcional do Ministério Público.

O acórdão foi claro ao estabelecer que o recurso ministerial não objetiva revisar ou invalidar o ANPP celebrado pelo Procurador-Geral, mas impugnar fundamento jurídico adotado pelo magistrado sentenciante, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer. Assim, não há que falar em violação às competências institucionais do Procurador-Geral de Justiça ou em limitação à atuação de outros órgãos ministeriais em razão do ANPP celebrado.

Desse modo, a alegação de vícios não se sustenta quando o tribunal, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, analisa e fundamenta adequadamente sua decisão sobre os pontos controvertidos.

É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida
pela parte (STJ - REsp n. 2.220.671/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

Como se não bastasse, não é despiciendo sobrelevar que “...
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento.”
(N.U 0003961-52.2018.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025).

O que se verifica nos presentes embargos é, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se utilizar o recurso declaratório como sucedâneo de recurso de mérito para rediscutir questões já decididas. Tal utilização desvirtuada dos embargos de declaração não encontra respaldo no ordenamento jurídico, que reserva a este recurso função estritamente integrativa e saneadora.

Outrossim, quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, cumpre destacar que mesmo para essa finalidade os embargos de declaração exigem a presença de algum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL . IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS (...) 4 . Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. "Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie
(...) 6. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 2075327 PR 2023/0183211-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

Logo, não havendo vícios a serem sanados no acórdão embargado, não há falar em prequestionamento ou em atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
GIOVANI DADALT CRESPANI
, mas
nego-lhes provimento
, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026